Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-45.2024.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003534-45.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO CONTRATUAL. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por devedora em ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. Sentença julgou procedente o pedido, consolidando a posse do bem em favor do credor, reconhecendo a regularidade da mora e afastando preliminares de nulidade, revisão contratual e novação.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato; (ii) a necessidade ou não de notificação do devedor solidário falecido; (iii) a ocorrência de novação da dívida por aditivo contratual; e
(iv) a possibilidade de revisão de cláusulas supostamente abusivas não individualizadas na petição inicial.

III. Razões de decidir

A notificação extrajudicial foi regularmente expedida ao endereço indicado no contrato, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e conforme entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

A notificação do devedor solidário falecido não é exigência legal para a constituição válida em mora do devedor principal em contratos garantidos por alienação fiduciária.
A tese de novação contratual não se sustenta, pois o termo aditivo limitou-se a prorrogar vencimentos sem extinguir ou substituir a dívida anterior, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 360 do CC.

Quanto à revisão contratual, a ausência de individualização das cláusulas reputadas abusivas inviabiliza o pedido, sob pena de afronta à Súmula nº 381/STJ, sendo vedado ao julgador declarar de ofício a abusividade em contratos bancários. A pretensão inovadora deduzida apenas em grau recursal não pode ser conhecida, conforme art. 1.014 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da ciência pessoal do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A ausência de notificação ao devedor solidário falecido não compromete a validade da constituição em mora do devedor principal. 3. Não se configura novação quando o termo aditivo não extingue a dívida anterior, mantendo o vínculo obrigacional originário. 4. Em ações revisionais, a ausência de individualização das cláusulas impugnadas na petição inicial impede o conhecimento da pretensão, sendo vedado ao juiz declarar de ofício a abusividade em contratos bancários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Lucia Ferreira de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
, julgou procedente o feito,
condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do bem, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformada, a apelante defende a
nulidade da sentença por ausência de notificação válida ao devedor solidário, Felisberto Vieira de Faria, falecido antes da notificação extrajudicial. Ainda, disserta quanto a ocorrência de novação da dívida, em virtude da celebração de termo aditivo com alteração substancial das obrigações.

Afirma a inexistência de mora, considerando a regularidade dos pagamentos à época da propositura da ação. No contrato, argui a existência de cláusulas contratuais abusivas, como juros remuneratórios excessivos e comissão de permanência indevida. Diante disso, requer ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade do feito por ausência de pressupostos processuais, especialmente quanto à notificação e à constituição em mora, e, no mérito, pleiteia a revisão contratual e exclusão de encargos abusivos.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 318819895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Maria Lucia Ferreira de Souza , lastreado em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Em sede de contestação, a ré defendeu a n
ulidade da notificação extrajudicial, pois
não foi recebida pela parte devedora, tampouco por seu procurador, sendo endereçada a terceiro diverso, além de ser posterior ao ajuizamento da ação, o que infringe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Dissertou também que Felisberto Vieira de Faria, corresponsável contratual, já havia falecido à época da notificação, o que não foi considerado pela instituição autora, acarretando vício insanável à regularidade da constituição em mora.

Mencionou que houve novação da obrigação original mediante termo aditivo, alterando substancialmente o conteúdo obrigacional, o que implicaria a extinção do débito anterior e consequente iliquidez da obrigação executada na presente demanda. Ainda, aduziu a existência de a
busividade contratual,
destacando a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização mensal disfarçada, comissão de permanência cumulada com encargos moratórios e encargos incidentes no período da normalidade.

Após o trâmite processual, o d.
julgou procedente o feito,
reconhecendo a legalidade da mora e consolidando a posse do bem objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira autora, rejeitando as preliminares arguidas e afastando as alegações de nulidade contratual, inexistência de mora, abusividade de cláusulas e ocorrência de novação.

Inconformada, se insurge a apelante em face da sentença
.

Pois bem. Em análise primeva quanto a existência ou não de abusividade contratual,
conforme bem decidiu o d. magistrado de origem,

a apelante limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem indicar com precisão quais cláusulas contratualmente pactuadas se pretendia revisar, deixando para fazê-lo somente em sede de apelação.

Tal omissão não constitui mera irregularidade formal. Ao revés, compromete substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir o adequado controle jurisdicional da legalidade dos termos contratuais impugnados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como consagrado pela
Súmula 381
, segundo a qual:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

A
ratio decidendi
da súmula é inequívoca: compete à parte interessada delimitar, na petição inicial, as cláusulas que entende viciadas, de forma clara e objetiva, sob pena de inviabilizar o conhecimento da pretensão revisional.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a autora, na petição inicial, não apontou de forma individualizada os dispositivos contratuais que desejava revisar, o que levou o juízo de origem a reconhecer, acertadamente, a ausência de demonstração mínima do direito invocado.

Reitero, apenas em sede recursal a parte apelante busca esclarecer quais cláusulas pretende revisar, o que configura inovação vedada em grau de apelação, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Além disso, não se pode olvidar que, tratando-se de contratos bancários, o reconhecimento de eventual abusividade não pode ser promovido de ofício, tampouco com base em alegações genéricas.

Neste sentido, colaciono entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO EX OFFICIO – SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC). A Súmula nº . 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários. Recurso desprovido. Sentença mantida
”. (TJMT, Rac n. 0001254-79.2016.811.0029 MT, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, j. 01.12.2021).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ultrapassada a questão, é cediço que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que a notificação se deu através do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Guarantã do Norte (id. 318819851), no exato endereço informado no contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer mácula.

No que se refere à necessidade de constituição em mora do fiador, n
ão se exige, por força de lei, a notificação dos coobrigados, fiadores ou devedores solidários, para fins de constituição em mora e exercício do direito potestativo de busca e apreensão do bem.

Conforme se viu, a notificação da apelante foi regularmente realizada, conforme comprovam os autos. A tentativa de estender ao fiador a exigência de notificação prévia, para fins de validade do procedimento, não encontra respaldo legal.

No que tange a alegação de novação, o aditivo arrolado é claro ao dispor quanto à prorrogação de determinadas parcelas, não constando, entre elas a parcela inadimplida constante da notificação da devedora.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
Da novação da dívida

Não há que se falar em novação da dívida no presente caso, haja vista que o Aditivo de ID 181589858 teve como único objetivo a prorrogação dos pagamentos, mantendo-se intacto o pacto anterior.

Importa mencionar que apenas constitui novação as hipóteses mencionadas no art. 360 do CC, vejamos:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Não ocorrendo qualquer das situações descritas, não há que se falar em novação. Demais disso, deve ficar evidente o ânimo de novar, conforme previsão do art. 361 do CC, o que evidentemente não ocorreu no presente caso
”.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025